Tribunal: STF
Processo: ARE 649379
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-20
Data de publicação: 2011-10-20

Ementa:
Recurso Extraordinário. 2. Análise da possibilidade de legislação estadual determinar prazo mínimo de antecedência para a postagem de cobrança. 3. Lei estadual que obriga a aposição, na parte externa de correspondência, da data de vencimento de boleto emitido por empresas públicas e privadas, que prestem serviço em determinado Estado-membro, independentemente da localização de sua sede. 4. Acórdão recorrido que defende a constitucionalidade da norma estadual, ao fundamento de que os Estados-membros podem legislar, concorrentemente com a União, sobre relações de consumo. 5. Alegação recursal de ofensa ao art. 22, V, da CF, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre serviço postal. 6. Recurso que sustenta infringência ao art. 5º, X, XII, da CF, em virtude de violação à intimidade e ao sigilo de correspondência. 6. Tema que alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Controvérsia que reclama pronunciamento jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral reconhecida.